Tribunal: STF
Processo: RE 1596798
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com a seguinte ementa:
“Processual Civil. Remessa necessária. Apelação. Convênio. Empréstimo consignado. Descumprimento. Desconto efetuado nos contracheques. Ausência de repasse à Caixa Econômica Federal [CEF]. Inadimplemento. Sentença mantida” (fl. 3, e-doc. 22).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República.
Assevera que “o acordão, ao consignar que não se trata de obrigação de receber quantia certa e que o repasse do valor devido deve se dar de forma imediata, acaba por violar o art. 100 da CF/88, a qual dispõe que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios” (fl. 16, e-doc. 129).

Ressalta que “a condenação do ente municipal não (...) trata de obrigação de fazer, mas sim de pagamento de quantia certa, eis que terá em arcar com a quantia pleiteada na exordial”, e que “o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar o procedimento previsto nos artigos 534 e 535 do CPC. Neste caso, somente após o trânsito em julgado da sentença, é que deverá ser a Fazenda Pública intimada do cumprimento de sentença para impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias” (fls. 16-17, e-doc. 129).

Argumenta não poder a Administração Pública “contrair despesas que não estejam consignadas em orçamento. O advento dos precatórios, uma prerrogativa constitucional dos entes públicos, deixa clara esta questão” (fl. 17, e-doc. 129).

Destaca que “a realização de bloqueio de conta a título de antecipação de tutela figura, na forma como decidido, indubitavelmente, em burla a ordem de pagamento dos precatórios, em flagrante desrespeito a ordem de destino das verbas municipais” (fl. 19, e-doc. 129).

Chama atenção para o fato de que “os fundos de participação dos municípios são considerados receitas específicas, com previsão constitucional, decorrentes da transferência tributária obrigatória de parcela de receita arrecadada com impostos federais (IR e IPI) e, como tais, devem obedecer ao princípio da não afetação, sob pena de se presumir texto inútil ao art. 167, inciso IV, da Carta Magna” (fl. 21, e-doc. 129).

Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos: 
“Preliminarmente, como bem fundamentado pela magistrada a quo, não merece prosperar a tese recursal de inadequação da via processual, sob a fundamentação de a presente ação não se tratar de obrigação de fazer, mas sim de obrigação de dar quantia certa. Na presente demanda, não se discute pagamento de dívida entre o Município apelante e a CEF, mas tão somente o repasse dos descontos realizados, a título de empréstimo consignado, no salário de seus servidores, ou seja, valores dos servidores retidos pelo Município para repasse à CEF. Ou seja, trata-se de analisar se o Município descumpriu obrigação de fazer referente à averbação, desconto e repasse das parcelas dos vencimentos dos seus servidores à CEF. 
Em ato contínuo, o contrato é um negócio jurídico que tem a finalidade da criação, modificação ou extinção de deveres com conteúdo, primordialmente, patrimonial. A partir dele derivam obrigações aos contratantes, que, caso descumpridas, fazem surgir a responsabilidade civil ao devedor que lhe deu causa, como dispõe o art. 389, do Código Civil.
Dentre as obrigações do convenente constantes na cláusula segunda do contrato, havia a de (...) e) repassar à CAIXA, até o 5º (quinto) dias útil contado da data do crédito do salário dos servidores, o total dos valores averbados e quando ultrapassar esse prazo, repassar com os encargos devidos; (...). Da análise dos documentos que instruem o feito, quais sejam, o contrato celebrado entre as partes (id.: 4058100.15307139) e demonstrativos da evolução da dívida (id's.: 4058100.15307166; 4058100.15307182; 4058100.15307184), notificações extrajudiciais (id's.: 4058100.15307189; 4058100.15307191; 4058100.18670655) e fichas financeiras de servidores com descontos realizados, referentes a empréstimos obtidos junto à CEF (id.: 4058100.15307146; 4058100.15307153), resta suficientemente comprovada o descumprimento da obrigação por parte do Município. Além disso, nada foi apresentado pelo município apelante como prova de repasse dos valores retidos, em qualquer das competências aqui tratadas. 
Ademais, não há a incidência do regime de precatórios, previsto no art. 100, da Constituição, posto que a natureza da obrigação em discussão é diversa. Com efeito, por força do convênio firmado com a CEF, o Município utiliza recursos que pertencem aos seus servidores, não havendo que se falar em qualquer espécie de pagamento por parte do ente municipal.
Da mesma forma, não prospera a alegação de que há impossibilidade de bloqueio da verba proveniente de impostos, em face da aplicação do princípio da não afetação, conforme o art. 167, inc. IV, da Constituição. As receitais que podem sofrer bloqueio são as que já se encontrem depositados ou venham a ser depositados em nome do Município, ou seja, com a sua transferência do Tesouro Nacional para os cofres da edilidade, elas deixam de ser receitas de impostos, passando a serem consideradas como receitas próprias, não se subsumindo à regra geral de não afetação. 
Todos esses aspectos demonstram que o Município não realizou o repasse dos valores descontados da remuneração dos servidores municipais, obrigação assumida por força dos termos do convênio assinado com a CEF. Configuração de verdadeira apropriação indébita dos valores recolhidos dos servidores e não repassados para a instituição financeira demandante, além de se constituir inadimplência contratual.
Assim, há a responsabilidade do Ente Municipal de devolver à instituição financeira autora o montante ilegalmente apropriado, com juros de mora incidentes desde a data do inadimplemento e corrigido monetariamente, cujo valor deverá ser liquidado na fase executiva. Caso contrário, estaria havendo enriquecimento ilícito, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico (art. 884, do Código Civil). Diante de tais considerações, não merece reparo a sentença prolatada pelo juízo de origem” (fl. 2, e-doc. 122, grifos nossos).

Ao afastar a incidência do regime de precatórios no caso presente, em que o pedido se refere ao pagamento de valor certo indevidamente retido pelo recorrente, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo  Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.044-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,  Segunda Turma, DJe 26.8.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se, no caso concreto, de ação promovida por instituição bancária pedindo a entrega de valores descontados pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE da folha de pagamento de seus servidores, relativos a empréstimos consignados em razão de convênio, mas indevidamente retidos pelo ente público e não repassados ao banco. 2. Trata-se de obrigação de fazer, não submetida ao regime de precatório. O Estado tem de promover o repasse dos valores retidos da folha de pagamento de seus servidores, uma vez que, pelo convênio firmado, é mero depositário fiel dos valores. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer afastam a exigência do regime de precatórios. 4. Após reter quantias que não lhe pertence, o Estado seria novamente beneficiado com a devolução por meio de precatório. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.560.403AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.276.522-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 636.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora